Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701388-52.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CLINICA ODONTOLÓGICA MALDI LTDA RECORRIDO: LUCILENE ROSA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1 - Ainda que tenha firmado acordo extrajudicial, os supostos danos sofridos pela autora em razão do tratamento realizado pela ré autorizam a autora a buscar o Poder Judiciário, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 2 – Deve ser oportunizada à autora provar as suas alegações , a fim de verificar se o tratamento realizado pela ré causou danos à autora e se o pleito indenizatório é cabível. 3 - Recurso da autora conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem. A recorrente alega infração ao artigos 1o, 223 e 505, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, asseverando, em síntese, que ocorreu a preclusão da pretensão de produzir provas, uma vez que as partes foram instadas para tanto, mas a recorrida optou por permanecer inerte. Defende a manutenção da sentença. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 223 e 505, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar a conclusão do julgado, no sentido de que não houve possibilidade de produção de provas, e acolher a tese recursal demandariam o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020